Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SINISTRO EM VEÍCULO. CONSERTO. DEMORA EXCESSIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 18.000,00. Narrou que no dia 2/12/2022 seu veículo foi entregue à Caoa Motors do Brasil Ltda. (1a requerida) para reparos, sendo que a seguradora – 2a requerida, autorizou a realização do serviço em 6/12/2022. Noticiou que após a entrega do veículo iniciou-se grande desgaste para que o conserto fosse concluído, sob a alegação de dificuldades para conseguir a peça necessária, tendo o caro lhe sido restituído somente no dia 20/04/2023. Aduziu que tal prazo ultrapassou qualquer limite razoável, trazendo-lhe prejuízo e consequências de toda ordem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65861337). Ofertadas contrarrazões (ID 65861348).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que foi reconhecida por sentença a demora excessiva no conserto do veículo e na entrega, demora esta que lhe causou lesão extrapatrimonial. Aduziu que em casos semelhantes o valor da condenação por danos morais foi fixado em R$ 15.000,00. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do valor fixado a título de danos morais.
6. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora, posto que não foram demonstradas circunstâncias especiais ou agravantes a recomendar a majoração do valor fixado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.